Tribunal: STF
Processo: Rcl 45081
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e a Mesa Diretora afirmam haver o Tribunal de Justiça local, no processo nº 0803283-48.2019.8.22.0000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 1.654, 4.277, 4.430 e 4.726 e os verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.
    Narram ajuizada, pelo Governador do Estado, ação direta voltada à declaração da inconstitucionalidade formal e material da Lei estadual nº 4.462/2019, por meio da qual proibida a apreensão e remoção de veículos em virtude de atraso no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Esclarecem a procedência do pedido, surgindo o descompasso.
    Sustentam que o diploma não versa normas de trânsito, estando em jogo preceitos de natureza tributária, matéria de competência legislativa concorrente, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição de 1988. Asseveram ausente reserva de iniciativa da União, no que não disciplinada circulação de automóvel em via pública e licenciamento. Acrescentam que a norma atacada na ação direta preceitua o exercício do poder de polícia do Estado, a vedar apreensão de veículo em virtude da falta de quitação de tributo da própria competência. Evocam jurisprudência.
    Entendem contrariado o assentado na ação direta nº 1.654, em que declarada a validade de norma do Estado do Amapá, por intermédio da qual impedida apreensão de automóvel ante falta de adimplemento de IPVA. Aludem ao princípio do não confisco. Ressaltam que o Supremo, ao editar os verbetes, concluiu inadequada constrição de bem com finalidade de receber tributos. Argumentam necessário ao Tribunal de origem observar a técnica da interpretação conforme em vez de proclamar a inconstitucionalidade da norma, evitando a glosa, a resultar na transgressão dos acórdãos das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.277, 4.430 e 4.726.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento, revigorando-se a vigência da Lei nº 4.462/2019. Pretendem, no mérito, a cassação da decisão.
    2. O Pleno, na Sessão de 3 de março de 2004, julgou improcedente o pedido veiculado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.654, voltada a questionar a validade de preceito inserido no Código Tributário do Estado do Amapá. Relativamente ao desrespeito ao assentado nas demais ações diretas – nº 4.277, 4.430 e 4.726, –, considerada a pertinência da técnica da interpretação conforme à Constituição, os processos objetivos versam dispositivos das Leis nº 1.598/2011 do Estado do Amapá e 9.504/1997 – Lei Federal das Eleições –, referindo-se a última à problemática da proteção da união homoafetiva. Nenhum dos precedentes guarda relação com o caso. A irresignação está baseada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Tribunal.
    Quanto ao desrespeito aos verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo, percebam a excepcionalidade do manuseio da reclamação. Pressupõe a usurpação da competência do Tribunal inobservância a decisão por si prolatada ou a verbete dotado de eficácia vinculante. É inadequada, tendo em conta transgressão a enunciado desprovido de eficácia maior. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator